Tribunal: STF
Processo: Rcl 87506
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eduardo Poeta de Souza contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - polo Cuiabá, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa narra, em síntese, que:



    “O Reclamante figura como investigado no Inquérito Policial nº 1017493- 58.2023.8.11.0042, que tramita em segredo de justiça. Buscando exercer seu direito de defesa, seus patronos protocolaram pedidos de habilitação em 14/10/2025 e 28/10/2025. 



    Contudo, em decisão recém proferida, a autoridade Reclamada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que "ainda existem diligências pendentes de documentação" e que a habilitação da defesa" poderia comprometer a eficácia das investigações.



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.” 



    Ademais, alega-se que a justificativa utilizada pelo juízo reclamado para a negativa de acesso aos autos é inidônea e esvazia o conteúdo da súmula vinculante (e-doc. 1).



    Ao final, requer-se 



    “a. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar que a autoridade, o MM. Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ, promova a imediata habilitação dos advogados e franqueie-lhes acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial nº 1017493- 58.2023.8.11.0042; 



    b. A notificação da autoridade Reclamada para que preste informações no prazo legal; 



    c. A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, manifestar-se no feito; 



    d. Ao final, a procedência integral da presente Reclamação, para cassar em definitivo a decisão impugnada e confirmar a liminar, garantindo o direito de acesso da defesa aos autos, em estrito cumprimento à Súmula Vinculante nº 14.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do Inquérito Policial nº 1017493-58.2023.8.11.0042, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa. 



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 5):



    “Analisando integralmente os presentes autos, tem-se que os pedidos em questão não comportam acolhimento neste quadrante processual, tendo em vista que ainda existem diligencias pendentes de documentação, conforme esclarecido pela Autoridade Policial em id. 213642655, que por sua vez, especificou quais diligências ainda se encontram pendentes de documentação e de que forma eventual habilitação das defesas poderia comprometer a eficácia das investigações.



    Como é cediço, o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto expressamente no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, é garantido a todo acusado, em qualquer fase do processo, ainda que em situação de revelia ou foragido.



    Em que pese movimento recente de ampliação dos espaços dialéticos na estrutura procedimental do inquérito policial, quando comparado à sua forma original, ainda permanece o viés inquisitivo pela concentração de funções/poder e ausência de contraditório pleno[1], de modo que não se observa utilidade na habilitação dos defensores dos investigados neste momento, em que sequer houve documentação das diligências realizadas, mas, tão somente, expedição de ofícios aos órgãos públicos para a obtenção de informações referentes aos pedidos de quebra de sigilo e relatórios parciais informando o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 



      In casu, as medidas outrora deferidas não se trata de medidas cautelares pessoais (como são as prisões cautelares e as medidas diversas da prisão), e sim medidas que se traduzem em meio de obtenção de prova.



    Além disso, o direito do defensor ao acesso aos elementos de prova para o exercício do direito de defesa é excetuado quanto às diligências ainda em curso.



    Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, os pedidos de habilitação formulados nos autos, considerando a existência de diligências em curso e ainda não documentada nos autos, evitando-se a frustração das medidas, o que faço em consonância ao parecer ministerial e manifestação da Autoridade Policial nos id'. 212682143 e 213642655.



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente